Tribunal: STF
Processo: RHC 219292
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-26
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (Agravo Regimental no HC 679.032/AL, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR).



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi pronunciado pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, IV, do CP). 



    Irresignada, a defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito no Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, que lhe negou provimento, conforme ementa:



    PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. PLEITO DE DESPRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. NÃO ACOLHIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE APONTA PARA A POSSÍVEL PARTICIPAÇÃO DO RECORRENTE NO DELITO. FASE PROCESSUAL EM QUE VIGORA O PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA PARA ANÁLISE DEFINITIVA. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 



    Na sequência, impetrou-se Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, denegado pelo Ministro Relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. REGULARIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 



    1. Deve ser mantida por seus próprios fundamentos a decisão monocrática que negou provimento ao recurso em habeas corpus. 



    2. Como se sabe, segundo precedentes desta Corte Superior, a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória. 



    3. O Tribunal estadual, soberano na análise do conjunto fático-probatório, confirmou a decisão de pronúncia e, nesse aspecto, não há ilegalidade; ao contrário, segundo precedentes desta Corte, a decisão de pronúncia atende ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria (AgRg no AREsp n. 1.945.775/BA, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/9/2021, DJe 4/10/2021). 



    4. Agravo regimental improvido. 



    Neste Recurso Ordinário, a Defensoria Pública alega, em suma: a ausência de justa causa para a pronúncia, por haver se baseado exclusivamente em depoimentos ‘de ouvir dizer’ e elementos informativos colhidos na fase do inquérito. Requer, assim, o provimento deste recurso, para o fim de reformar o acórdão recorrido, conhecendo-se o pedido para que seja concedida a ordem de habeas corpus em favor do paciente, tal como pleiteado na inicial. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito da matéria trazida neste recurso, registrou o Superior Tribunal de Justiça: 



    No caso, ao negar provimento ao recurso em sentido estrito, o Tribunal de origem entendeu que deve ser mantida a pronúncia do ofendido, nos seguintes termos (fls. 35/40): 



    [...]



    08. A fim de melhor compreender a controvérsia posta nos autos, convém transcrever trecho da peça acusatória (fls. 120/124): 



    [...] De acordo com o incluso Inquérito Policial, por volta das 22:00 do dia 28 de maio de 2017, dentro de uma residência na Rua Ceará, nº 46, Barro Duro, nesta Capital, Moisés Delmiro de Sena, Pedro Henrique Agostinho dos Santos e Willames dos Santos Barros mataram Walvitor Dantas dos Santos mediante disparos de arma de fogo. 



    Segundo os relatos constantes do Inquérito Policial, a Vítima se encontrava dentro de sua residência com sua tia e os três filhos dela, quando três homens armados entraram ordenando que todos deitassem no chão e perguntando por uma pessoa conhecida como "Mago". A tia da Vítima negou conhecer tal indivíduo e um dos criminosos disse que estava lá a mando de "Moisés", traficante local. A Vítima não obedeceu ao comando e correu para fugir pela janela do quintal, entretanto uma grade barrava sua saída. Ato contínuo a vítima voltou e tentou agarrar um dos indivíduos, mas foi morta com vários tiros. Os criminosos ainda agrediram sua tia e os filhos da mesma com chutes, socos e coronhadas. [...] 



    09. Antes de fazer qualquer análise acerca do argumento suscitado pelo recorrente, é oportuno destacar que a decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, para a sua prolação, exige-se apenas que o Magistrado se convença a respeito da existência da materialidade da infração penal e dos indícios suficientes de autoria, a teor do disposto no art. 413 do Código de Processo Penal, in verbis: 



    [...] 



    10. Logo, não cabe ao Juiz, nesta etapa do processo penal, promover um estudo aprofundado do lastro probatório, tampouco da totalidade de fatores que permeiam a acusação. A pronúncia não se presta para tanto. Na verdade, essa análise mais acurada cabe ao Conselho de Sentença, a quem foi atribuída tal competência, nos termos do art. 5º, XXXVIII, "d", da Constituição Federal. 



    11. Cumpre registrar, nessa senda, que a pronúncia é uma decisão processual de conteúdo declaratório, em que o Juiz proclama admissível a acusação, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri, desde que configurados os seus requisitos autorizadores. 



    12. Nesse ato não há indicação de certeza, sendo apenas necessária uma verificação de possível autoria, com a presença de indícios que demonstrem ser verossímil a versão apresentada pela acusação. Todavia, o contexto processual deve realçar que os fatos estão aptos ao julgamento popular, devendo ser privilegiado, nessa etapa, o princípio do in dubio pro societate. 



    13. Feitas tais considerações, importa salientar que a materialidade do crime encontra-se devidamente comprovada por meio do Laudo de Exame Cadavérico (fls. 168/171 dos autos de origem). 



    14. Pois bem, em que pese as alegações veiculadas no arrazoado ora apreciado, percebe-se, sem grande dificuldade, que a tese de ausência de elementos probatórios suficientes relativos à autoria do crime de homicídio não merece prosperar. 



    15. Analisando, perfunctoriamente, os presentes autos, verifica-se que a tia da vítima, Maria Katiane Rocha dos Santos, que se encontrava presente no momento da prática do crime, foi ouvida, ainda durante a fase extrajudicial, oportunidade na qual ofertou o seguinte relato (fls. 23/24): 



    [...] Que era tia de Walvitor, ora Vítima, o qual morava na mesma rua da declarante; [...] Que a vítima chegou na casa da declarante por volta de 17:30h; Que por volta de 20:00 chegaram três homens, com armas em punho e dando comando para que todos fossem para o chão; Que a depoente com os filhos de 12 e 07 anos atenderam ao comando e deitaram no chão; Que a filha da declarante, Cecília, e a vítima correram em direção ao banheiro; Que um dos algozes gritava o seguinte: "Eu sou o MOISÉS e ninguém me pega!"; Que a vítima tentou fugir pelo quintal, pulando a janela, mas tinha uma grade; Que Cecília pediu para que a vítima voltasse, pois achava que a mãe (declarante) estava morta; Que a vítima ainda tentou agarrar um dos algozes, mas foi morto com vários tiros; Que nesse momento um desses indivíduos verbalizou o seguinte: Tá bom PEDRO, o garotão já está morto; Que os algozes bateram na declarante e nos filhos menores de idade, com chutes socos e coronhadas; 



    [...] 



    16. A referida declarante não foi localizada para depor na audiência de instrução criminal. No entanto, em Juízo, foi ouvida a pessoa de Jean Kellmy Rodrigues da Silva, que assim depôs (fls. 846): 



    [...] que, no momento em que o crime aconteceu, estava em um local próximo ao fato; que, quando soube do ocorrido, se dirigiu imediatamente ao local, tendo chegado cerca de cinco minutos após a morte da vítima; Que tomou conhecimento a respeito da dinâmica do crime através dos populares que lá estavam e pelo que lhe foi relatado por Maria Katiane; Disse que à época dos fatos, Katiane era casada com um indivíduo que é conhecido como "MAGO"; Que "MAGO" era um traficante de um drogas que atuava na região do Barro Duro e possuía rivalidade com Moisés, que também era traficante; Que, no dia do ocorrido, Moisés Delmiro, Pedro Agostinho, Willames e outra pessoa não identificada, foram armados até as proximidades do local em que o crime aconteceu e afirmaram "Essa área aqui é minha"; Que, nesse momento, a pessoa de Caio César, amigo do traficante "MAGO", estava na rua e correu para dentro da casa de Katiane para se esconder; Que Caio César conseguiu se esconder embaixo de uma cama; Que, em seguida, os acusados foram até a casa de Katiane e, ao adentrarem naquela residência, confundiram a vítima (Walvitor) com a pessoa de Caio César; Que, após uma breve luta corporal, foram deflagrados os tiros que vitimaram Walvitor; Que o ofendido foi morto por engano [...] Que Moisés Delmiro pertence a Facção Criminosa do Comando Vermelho; Que, dos acusados, apenas conhece Pedro Agostinho e Moisés Delmiro; [...] 



    17. Ainda foi ouvida, perante a autoridade judicial, a pessoa de Rosângela Santos Rocha, que afirmou (fls. 846): 



    [...] que era esposa da Vítima; que, no dia do fato, estava dormindo em casa (que fica próximo ao local do crime) e acordou com o barulho dos disparos de arma de fogo; que, pouco tempo depois, passou uma prima da vítima correndo e lhe afirmando "corre, que acabaram de matar o Vítor"; que, então, foi até o local em que o crime aconteceu e se deparou com o corpo da vítima estirado no chão; que os autores do delito já tinham foragido; que Maria Katiane foi a testemunha ocular do delito; que, ouviu dizer, através de Maria Katiane e dos populares que teriam presenciado o fato delituoso, que a vítima teria travado uma luta corporal com a pessoa de Moisés e a arma teria caído ao solo; que, em seguida, Pedro teria chegado por trás e atirado na vítima; que acredita que seu ex-companheiro tenha morrido por engano; que os comentários foram que quatro rapazes executaram a vítima, mas apenas ouviu dizer o nome de Pedro e Moisés. [...] 



    18. À luz de tal contexto, é forçoso reconhecer que há, nos autos, elementos suficientes para demonstrar, ao menos em um juízo prefacial, o provável cometimento do crime de homicídio por Pedro Henrique Agostinho dos Santos, ora recorrente. 



    19. Registre-se que, embora a testemunha ocular do fato não tenha prestado depoimento em Juízo, a narrativa por ela apresentada na etapa inquisitorial é corroborada pelos relatos ofertados pelos outros depoentes durante a fase do iudicium accusationis, inexistindo ofensa, portanto, ao que preconiza o caput do art. 155 do Código de Processo Penal. Para além, nada impede que a dita testemunha ocular seja posteriormente localizada e inquirida por ocasião da sessão plenária. 



    20. Assim, estando caracterizados os requisitos necessários à pronúncia: existência de provas de materialidade e indícios suficientes de autoria, não há como acolher o pedido formulado nas razões recursais, uma vez que existe comprovação da ocorrência do delito e elementos apontando para o provável envolvimento do acusado no crime em comento, de modo que deve, o recorrente, ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri para que, ao final, os senhores jurados do Conselho de Sentença, juízes naturais da causa, possam analisar, com a profundidade necessária, todas as provas existentes no processo. 



    [...] 



    Como se sabe, a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória. 



    O Tribunal estadual, soberano na análise do conjunto fático-probatório, confirmou a decisão de pronúncia, e, nesse aspecto, não há ilegalidade; ao contrário, segundo precedentes desta Corte, a decisão de pronúncia atende ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria (AgRg no AREsp n. 1.945.775/BA, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/9/2021, DJe 4/10/2021). 



    No caso, constata-se, sem necessidade de incursionar em matéria fática ou probatória, que a decisão de pronúncia se encontra suficientemente fundamentada, indicando a materialidade, os indícios de autoria e descrevendo as qualificadores imputadas; portanto, não vislumbro quaisquer vícios na decisão que determinou a submissão do paciente a julgamento pelo Tribunal do Júri. 



    A corroborar, oportuna a transcrição, no que interessa, do parecer da Procuradoria-Geral da República (fls. 51/52): 



    [...] 



    As instâncias ordinárias entenderam, de forma fundamentada, que presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, afastada, no caso concreto, a alegação de insuficiência probatória em relação às qualificadoras. 



    Estando o acórdão recorrido assentado em suficientes elementos probatórios, no sentido de que não há prova inequívoca e escorreita da ausência de indícios de autoria, corolário da antecipação do julgamento de mérito inerente à pretendida absolvição. 



    Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia configura juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios – e não certeza – de autoria ou de participação. Conforme anotado por JOSÉ FREDERICO MARQUES, “não impõe o julgador, com a sentença de pronúncia, pena alguma ao réu, ou qualquer outra sanctio iuris de Direito Penal, mas unicamente declara admissível a acusação, para que, assim, se submeta o réu a julgamento no plenário do júri” (A instituição do júri. Campinas, Bookseller, 1997, p. 373). 



    Sob essa perspectiva, os indícios declinados pelas instâncias ordinárias, ao menos nesta sede processual, revelam-se idôneos para submissão do recorrente ao Conselho de Sentença. 



    Além de não ser necessária prova plena de autoria, bastando a probabilidade de que o denunciado tenha sido o autor do crime, o fim da primeira etapa do procedimento do Júri não significa que a instrução probatória esteja encerrada. É o que estabelece, por exemplo, a regra do art. 422 do Código de Processo Penal, segundo a qual o Presidente do Tribunal do Júri ordenará a intimação do Ministério Público e da defesa para apontarem as testemunhas que irão depor em plenário, oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligências. Ou seja: ao contrário do que faz parecer a defesa, não está fechado o campo probatório que embasará eventual absolvição ou condenação do recorrente. 



    Diante desse quadro, do qual não é possível extrair flagrante constrangimento ilegal, é inviável a esta CORTE antecipar-se ao exame da matéria e, por consequência, suprimir a competência do Órgão constitucionalmente previsto para julgamento de delitos contra a vida. 



    Com razão, portanto, o STJ, que assentou, de um lado, a competência do Júri e, de outro, em conformidade com as balizas da instância ordinária, a suficiência de indícios que embasou a pronúncia. Foi esse o entendimento adotado pela Primeira Turma em caso análogo: 



    I. Habeas corpus: cabimento para verificar a suficiência e a idoneidade da fundamentação de decisão judicial. 



    II. Pronúncia: motivação suficiente: C.Pr.Penal, art. 408. 



    1. Conforme a jurisprudência do STF ofende a garantia constitucional do contraditório fundar-se a condenação exclusivamente em testemunhos prestados no inquérito policial, sob o pretexto de não se haver provado, em juízo, que tivessem sido obtidos mediante coação (RE 287658, 1ª T, 16.9.03, Pertence , DJ 10.3.03). 



    2. O caso, porém, é de pronúncia, para a qual contenta-se o art. 408 C.Pr.Penal com a existência do crime e de indícios de que o réu seja o seu autor . 



    3. Aí – segundo o entendimento sedimentado - indícios de autoria não têm o sentido de prova indiciária – que pode bastar à condenação – mas, sim, de elementos bastantes a fundar suspeita contra o denunciado. 



    4. Para esse fim de suportar a pronúncia – decisão de efeitos meramente processuais -, o testemunho no inquérito desmentido em juízo pode ser suficiente, sobretudo se a retratação é expressamente vinculada à acusação de tortura sofrida pelo declarante e não se ofereceu sequer traço de plausibilidade da alegação: aí, a reinquirição da testemunha no plenário do Júri e outras provas que ali se produzam podem ser relevantes. 



    (HC 83.542, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, DJ de 26/3/2004).



    Na mesma linha de consideração: RE 540.999 (Rel. Min. MENEZES DIREITO, Primeira Turma, DJe de 20/6/2008) e HC 173696 AgR (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/9/2019). 



    Além disso, conforme assentado pela STJ, para acolher a alegação de insuficiência probatória para a pronúncia do acusado, seria necessária a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, providência incompatível com esta estreita via processual (HC 144.343-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 11/9/2017; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016).



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2022. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente